Tribunal: STJ
Processo: 5029193-36.2018.4.04.7100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2232082 - RS(2025/0223454-6)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: COOPERATIVA CENTRAL UNIMED DE COOPERATIVAS DE
ASSISTENCIA A SAUDE DO RIO GRANDE DO SUL LTDA
ADVOGADOS
: MARCO TULIO DE ROSE - RS009551
RAFAEL LIMA MARQUES - RS046963
BRUNA OURIQUES BASSO - RS101937
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 47 E 56 DA LEI 5.764/1971,
97, I E III, 108, § 1o, E 110 DO CTN.
MEMBROS DE
SÚMULA N. 282/STF.
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DE COOPERATIVA. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA SOBRE A REMUNERAÇÃO A TÍTULO DE COMPARECIMENTO.
LEGITIMIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CPC.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I – A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal a quo,
à luz da legislação federal tida por violada – arts. 47 e 56 da
97, I e III,
lei 5.764/1971,
108, § 1o, e 110 do CTN –, impede o acesso à instância especial, porquanto não
preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da
Súmula n. 282/STF.
II – É legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre a remuneração paga
aos diretores, bem como aos conselheiros, de sociedades cooperativas, ainda que
somente a título de comparecimento. Precedentes.
III – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência.
IV – Agravo Interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e Benedito
Gonçalves votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55103701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/03/2026 15:21:21
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 473dffe7-325e-4456-a995-9fb544669ad5

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA55103701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/03/2026 15:21:21
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 473dffe7-325e-4456-a995-9fb544669ad5

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2232082 - RS(2025/0223454-6)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: COOPERATIVA CENTRAL UNIMED DE COOPERATIVAS DE
ASSISTENCIA A SAUDE DO RIO GRANDE DO SUL LTDA
ADVOGADOS
: MARCO TULIO DE ROSE - RS009551
RAFAEL LIMA MARQUES - RS046963
BRUNA OURIQUES BASSO - RS101937
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 47 E 56 DA LEI 5.764/1971,
97, I E III, 108, § 1o, E 110 DO CTN.
MEMBROS DE
SÚMULA N. 282/STF.
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DE COOPERATIVA. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA SOBRE A REMUNERAÇÃO A TÍTULO DE COMPARECIMENTO.
LEGITIMIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CPC.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I – A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal a quo,
à luz da legislação federal tida por violada – arts. 47 e 56 da
97, I e III,
lei 5.764/1971,
108, § 1o, e 110 do CTN –, impede o acesso à instância especial, porquanto não
preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da
Súmula n. 282/STF.
II – É legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre a remuneração paga
aos diretores, bem como aos conselheiros, de sociedades cooperativas, ainda que
somente a título de comparecimento. Precedentes.
III – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência.
IV – Agravo Interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto por COOPERATIVA CENTRAL
UNIMED DE COOPERATIVAS DE ASSISTENCIA A SAUDE DO RIO GRANDE DO
contra a decisão monocrática de minha lavra, mediante a qual o recurso
SUL LTDA
especial foi conhecido em parte e não provido.
Inicialmente, sustenta a Agravante a inaplicabilidade da
ao
Súmula 282/STF
caso em tela, porquanto "a questão foi efetivamente apreciada no acórdão recorrido,
(...) mesmo que não haja menção textual aos dispositivos legais invocados" (fl. 455e).
Documento eletrônico VDA54109240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/02/2026 17:35:45
Código de Controle do Documento: 96dd8716-ff7d-48ed-8b44-705091f59954

Além disso, também afirma não existir entendimento consolidado acerca do
tema neste ST, porquanto "a decisão agravada, em nenhum momento, anuncia julgado
da 1a Seção, ou ainda, de precedente firmado em sede de recurso repetitivo" (fl. 456e).
Sem impugnação (certidão de fl. 473e).
É o relatório.
VOTO
"De início, ausente alegação de fundamentos distintos daqueles
anteriormente apreciados, revela-se viável reiterar as conclusões exaradas na decisão
impugnada, nos moldes da tese fixada pela Corte Especial no Tema Repetitivo n.
1.306, segundo a qual “a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como
razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o do
artigo 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e
” (cf.
Rel. Ministro Luis
relevante a ser apreciado pelo colegiado
REsp n. 2.148.059/MA,
Felipe Salomão, j. 20.08.2025, DJe 5.09.2025).".
Controverte-se acerca de contribuição previdenciária sobre as cédulas de
presença dos integrantes dos Conselhos de Administração e Fiscal.
Por primeiro, acerca da ofensa aos arts. 47 e 56 da
e
Lei 5.764/1971
aos arts. 97, I e III, 108, §1o, e 110 do Código Tributário Nacional, verifico que a
insurgência carece de prequestionamento, porquanto não analisada pelo tribunal de
origem.
Com efeito, o requisito do prequestionamento pressupõe o prévio debate da
, com emissão de juízo de valor acerca
questão, à luz da legislação federal indicada
dos dispositivos apontados como violados, e, no caso, não foi examinada, ainda que
implicitamente, a alegação concernente às ofensas apontadas.
Dessarte, aplicável, por analogia, o enunciado da Súmula n. 282 do
Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não
”), consoante os seguintes
ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada
julgados:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
OFENSA.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS.
EXPEDIÇÃO DE
IMPOSSIBILIDADE.
RPV/PRECATÓRIO.
[...]
2. Não enfrentada no julgado impugnado tese referente ao artigo de lei
federal apontado no recurso especial, há falta do prequestionamento, o que
.
faz incidir o óbice da Súmula 282 do STF
[...]
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Relator Ministro GURGEL DE FARIA,
REsp n. 2.144.926/DF,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 23.09.2024, DJe de 27.09.2024 – destaque
meu).

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA.
IRPJ. CSLL. APURAÇÃO DE 8% E 12% SOBRE A RECEITA BRUTA.
Documento eletrônico VDA54109240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/02/2026 17:35:45
Código de Controle do Documento: 96dd8716-ff7d-48ed-8b44-705091f59954

SOCIEDADE
MÉDICA.
SERVIÇOS
HOSPITALARES.
SERVIÇOS
PRESTADOS EM AMBIENTE DE TERCEIROS. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO DE ACORDO COM
A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. TEMA N.
IMPOSSIBILIDADE DE
217/STJ.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
[...]
IV - De início, com relação à alegada violação dos arts. 942 e 1.000 do
CPC, entendo que a matéria não foi suficientemente debatida no Tribunal
de origem, não sendo observado o requisito de prequestionamento na
interposição do recurso especial, deficiência recursal que atrai a aplicação
.
das Súmulas n. 211 do STJ e ns. 282 e 356 do STF
[...]
X - Agravo interno improvido.
(AgInt no
Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO,
REsp n. 2.072.662/SC,
SEGUNDA TURMA, julgado em 30.09.2024, DJe de 02.10.2024 – destaque
meu).

Cabe ressaltar, outrossim, que, diante da persistência de vício integrativo no
acórdão impugnado, a parte recorrente deveria ter alegado afronta ao
do
art. 1.022
Código de Processo Civil,
, possibilitando, assim,
de forma devidamente fundamentada
a análise de eventual negativa de prestação jurisdicional pela Corte
, sob pena de
a qua
não conhecimento da matéria por ausência de prequestionamento, como na espécie.
Sublinhe-se, por oportuno, que a exigência do prequestionamento se impõe
mesmo em relação às matérias de ordem pública, na linha do precedente deste
Tribunal Superior, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA
ALHEIA AOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
OBSCURIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. CARÁTER PROTELATÓRIO.
RECONHECIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS
COM APLICAÇÃO DE MULTA.
[...]
2. As matérias de ordem pública, mesmo passíveis de conhecimento de
ofício pelas instâncias ordinárias, necessitam estar devidamente
.
prequestionadas para ensejar o debate no âmbito do STJ
[...]
5. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt nos
Relator Ministro JOÃO OTÁVIO
EREsp n. 1.946.950/PA,
DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 21.08.2024, DJe de
26.08.2024 – destaque meu).

Quanto à questão de fundo, verifico que o acórdão recorrido adotou
entendimento consolidado em ambas as Turmas da Primeira Seção deste
STJ, segundo o qual incide contribuição previdenciária sobre a remuneração paga aos
diretores, bem como aos conselheiros, de sociedades cooperativas, ainda que
somente a título de comparecimento – cédula de comparecimento (AgRg no
Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em
AREsp 330.711/RJ,
DJe
AgRg no
Rel. Ministro ARNALDO
01/10/2013,
09/10/2013;
AREsp 177.968/MG,
ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
AgRg
11/12/2012,
18/12/2012;
Documento eletrônico VDA54109240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/02/2026 17:35:45
Código de Controle do Documento: 96dd8716-ff7d-48ed-8b44-705091f59954

no
Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA TURMA,
AREsp 713.470/MG,
julgado em
DJe
.
17/03/2016,
29/03/2016)
Nessa esteira:

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COOPERATIVA.
MEMBRO DE CONSELHO FISCAL OU DE ADMINISTRAÇÃO.
PRESENÇA. INCIDÊNCIA.
1. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é legal a
cobrança de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a membro
de conselho administrativo ou fiscal de sociedades cooperativas, mesmo na
hipótese em que esse pagamento seja feito a título de mera presença nas
reuniões.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Relator Ministro GURGEL DE FARIA,
AREsp n. 2.135.922/MG,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe de
)
22/5/2023,
24/5/2023.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 535

NÃO
CONFIGURADA.
ENTIDADES
COOPERATIVAS.
CPC/1973
MEMBROS DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 12, V,
"F", E 22 DA LEI 8.212/1991.
1. O acórdão recorrido foi publicado na vigência do
Por isso, no
CPC/1973.
exame dos pressupostos de admissibilidade do recurso, será observada a
diretriz contida no Enunciado Administrativo
aprovado pelo Plenário
2/STJ,
do STJ na Sessão de 9 de março de 2016: "Aos recursos interpostos com
fundamento no
(relativos a decisões publicadas até 17 de março
CPC/1973
de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça".
2. No que se refere à alegada afronta ao disposto no
do
art. 535, inciso II,
o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu
CPC/1973,
fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser
considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.
PROCESSUAL CIVIL.
3. Sobre a remuneração paga aos membros dos Conselhos de
Administração e Fiscal, inclusive de entidades cooperativas, incide
contribuição
previdenciária.
Precedente
do
STJ:
AgRg
no
Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
REsp 1.117.023/RS,
19.8.2010.
4. Com efeito, tal categoria de pessoa física que recebe remuneração pelos
serviços prestados à cooperativa ou sociedade anônima inclui-se no
conceito de contribuinte individual (art. 12, V, "f", da
, cuja
Lei 8.212/1991)
interpretação não pode ser feita apenas literalmente, sob pena de ofensa ao
princípio da solidariedade da Seguridade Social.
5. Recurso Especial não provido.
(
Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
REsp n. 1.685.843/SP,
TURMA, julgado em
DJe de
)
3/10/2017,
16/10/2017.

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do
a orientação
art. 1.021,
CPC/2015,
desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a decisão agravada não
enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência lógica do não
provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha: Corte Especial,
Documento eletrônico VDA54109240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/02/2026 17:35:45
Código de Controle do Documento: 96dd8716-ff7d-48ed-8b44-705091f59954

AgInt nos
Rel. Ministro JORGE MUSSI, j. 13.10.2021; e 1a
EAREsp n. 1.043.437/SP,
S., AgInt nos
Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, j.
EREsp n. 1.311.383/RS,
14.09.2016.
Apesar do conhecimento parcial e improvimento do recurso, não restou
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual afasto a apontada multa.
Posto isso,
ao Agravo Interno.
NEGO PROVIMENTO

Documento eletrônico VDA54109240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/02/2026 17:35:45
Código de Controle do Documento: 96dd8716-ff7d-48ed-8b44-705091f59954

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.232.082 / RS
Número Registro: 2025/0223454-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50291933620184047100
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : COOPERATIVA CENTRAL UNIMED DE COOPERATIVAS DE
ASSISTENCIA A SAUDE DO RIO GRANDE DO SUL LTDA
ADVOGADOS
: MARCO TULIO DE ROSE - RS009551
RAFAEL LIMA MARQUES - RS046963
BRUNA OURIQUES BASSO - RS101937
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COOPERATIVA CENTRAL UNIMED DE COOPERATIVAS DE
ASSISTENCIA A SAUDE DO RIO GRANDE DO SUL LTDA
ADVOGADOS : MARCO TULIO DE ROSE - RS009551
RAFAEL LIMA MARQUES - RS046963
BRUNA OURIQUES BASSO - RS101937
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
Documento eletrônico VDA55099928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:40:43
Código de Controle do Documento: af73c0ad-0b92-4cd3-8935-7ca868445b8c

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e Benedito Gonçalves
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena
Costa. Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55099928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:40:43
Código de Controle do Documento: af73c0ad-0b92-4cd3-8935-7ca868445b8c